Tribunal: TJSP
Processo: 1030250-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Embargantes, coproprietários do imóvel, que pedem a desconstituição da penhora levada a efeito sobre o bem durante a fase executiva do julgado, com a limitação da constrição à parte ideal dos executados. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Embargantes, coproprietários do imóvel, que pedem a desconstituição da penhora levada a efeito sobre o bem durante a fase executiva do julgado, com a limitação da constrição à parte ideal dos executados. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos terceiros embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos. EXAME: Ausência de discussão recursal quanto à copropriedade sobre o imóvel penhorado e quanto à indivisibilidade do bem em partes reais. Penhora que, por recair sobre bem indivisível, deve ser mantida sobre a integralidade do imóvel. Valores referentes à quota-parte dos terceiros coproprietários sobre o produto da alienação do imóvel penhorado que serão reservados aos respectivos quotistas, conforme previsto no artigo 843, "caput", do Código de Processo Civil. Observância dos precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*